Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURECILDA ELOIZA PINTO - CPF: 482.452.591-87 (EMBARGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (EMBARGANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS. PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AURECILDA ELOIZA PINTO DA SILVA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de direito c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ou omissão sobre pontos relevantes que deveriam ter sido apreciados, especificamente quanto à análise da documentação apresentada pela embargante e à comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria em negociação financeira contratados.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, uma vez que o julgado foi claro ao reconhecer que, embora a empresa tenha apresentado alguns documentos, estes não demonstraram a efetiva prestação dos serviços contratados, especialmente no que se refere às negociações junto ao banco credor para evitar a busca e apreensão do veículo.

4. Não se verifica omissão sobre questão relevante, tendo o acórdão analisado detidamente toda a documentação dos autos e fundamentado adequadamente a configuração da falha na prestação do serviço, considerando que a mera apresentação de laudo pericial e notificação à instituição financeira não comprova efetivas tentativas de negociação.

5. A análise do contexto fático demonstrou que a consumidora estava adimplente no momento da contratação dos serviços, vindo a se tornar inadimplente apenas posteriormente, circunstância que, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, evidenciou que foi orientada pela empresa a suspender os pagamentos como suposta estratégia de negociação, caracterizando prática abusiva e propaganda enganosa.

6. A fundamentação do acórdão cumpriu adequadamente as exigências constitucionais e legais, apresentando razões suficientes e adequadas para justificar a conclusão adotada, considerando inclusive as inúmeras demandas existentes contra a embargante com objeto semelhante e a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições internas ou suprir omissões sobre questões que deveriam ter sido apreciadas pelo julgador, hipóteses que não se configuram no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna passível de correção via embargos declaratórios a análise crítica da documentação apresentada pela parte que conclui pela inadequação da prestação dos serviços contratados. 2. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo julgador não constitui vício passível de correção mediante embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 1.023; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 43 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
, com o objetivo de sanar alegadas
contradição
e
omissão
em razão do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 305081895) no bojo do Recurso de Apelação oriundo da ação declaratória de direito c/c indenização por danos materiais e morais (processo n. 1002430-59.2024.8.11.0041), que deu provimento ao recurso interposto pela embargada
AURECILDA ELOIZA PINTO DA SILVA
e reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o acórdão condenou a empresa
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
ao pagamento de: a) R$ 10.000,00 a título de danos materiais, correspondentes ao valor pago à ré pelos serviços (R$ 2.500,00) e ao valor que a autora teve que desembolsar para quitar o financiamento e evitar a perda do veículo (R$ 5.000,00); e b) R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada (Id. 313103367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração são opostos pela empresa
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
contra o acórdão de Id. 305081895, alegando a existência de
contradição e omissão
no voto proferido por este Relator, e acompanhado pelo Eminentes Pares.

Inicialmente, verifica-se que os embargos são tempestivos, tendo sido interpostos em 28/08/2025, dentro do prazo legal de cinco dias contados da publicação do acórdão ocorrida em 21/08/2025, conforme estabelece o art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A embargante possui legitimidade e interesse processual para a interposição do recurso, uma vez que foi sucumbente na demanda e busca o esclarecimento de pontos que considera contraditórios ou omissos no julgado.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que "
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
"

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifica-se que
não há contradição
interna no acórdão embargado,
tampouco omissão
sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada pelo julgador.

A embargante alega contradição ao sustentar que o acórdão reconheceu que a empresa apresentou documentos comprobatórios da prestação dos serviços, mas ainda assim foi condenada. Contudo, tal alegação não configura contradição interna, mas sim discordância com o entendimento adotado pelo julgador.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que,
embora a empresa tenha apresentado alguns documentos, estes não demonstraram a efetiva prestação dos serviços contratados, especialmente no que se refere às negociações junto ao banco credor.
A decisão fundamentou adequadamente que a mera apresentação de laudo pericial e notificação à instituição financeira não comprova que foram realizadas efetivas tentativas de negociação capazes de evitar a busca e apreensão do veículo.

A análise do contexto fático demonstrou que a autora estava adimplente com as parcelas do financiamento no momento da contratação dos serviços (08/10/2021), vindo a se tornar inadimplente apenas após tal data, especificamente com a parcela de 14 de outubro de 2021, conforme consignado na Ação de Busca e Apreensão no. 1034859-50.2022.8.11.0041.

Esta circunstância temporal, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, levou à conclusão de que a consumidora foi orientada pela empresa ré a suspender os pagamentos como suposta estratégia de negociação, o que caracteriza prática abusiva e propaganda enganosa nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação do acórdão foi suficientemente clara
ao explicar que, ainda que se trate de obrigação de meio, era necessário analisar se a empresa ré agiu com a diligência necessária na prestação dos serviços contratados e se cumpriu efetivamente com suas obrigações, o que não restou demonstrado.

O julgado também considerou as inúmeras demandas existentes contra a empresa embargante
com objeto semelhante, bem como a Ação Civil Pública no. 1031368-64.2024.8.11.0041 proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja tutela provisória de urgência foi deferida determinando a suspensão de propagandas enganosas, elementos que reforçaram a conclusão sobre a prática reiterada de indução de consumidores a erro.

No que tange à alegada omissão
, a embargante sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente a documentação por ela apresentada nem a falta de comprovação dos fatos alegados pela embargada. Tal alegação também não prospera, pois o acórdão analisou detidamente toda a documentação dos autos e fundamentou adequadamente porque entendeu configurada a falha na prestação do serviço.

O acórdão deixou claro que, embora a empresa tenha apresentado alguns documentos, não logrou demonstrar que realizou efetivas negociações junto ao banco credor que pudessem evitar os prejuízos sofridos pela consumidora.
A análise probatória foi exaustiva e considerou tanto os documentos apresentados pela ré quanto o contexto fático da situação.

Quanto à alegação de que a embargada não teria comprovado que foi orientada a suspender os pagamentos, o acórdão fundamentou que tal orientação restou evidenciada pelo próprio desenrolar dos fatos, uma vez que não seria razoável que uma pessoa adimplente decidisse espontaneamente deixar de pagar o financiamento sem qualquer orientação nesse sentido.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador formar sua convicção
com base nas provas dos autos, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada, como ocorreu no caso em análise.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme devidamente aplicado no acórdão embargado.

O julgado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo a caracterização da relação consumerista, a análise da obrigação de meio assumida pela empresa, a verificação da efetiva prestação dos serviços, a configuração dos danos materiais e morais, e a fixação dos valores indenizatórios de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência citada no acórdão foi pertinente e adequada ao caso, demonstrando que o entendimento adotado está em consonância com os precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

A embargante pretende, na verdade,
a rediscussão do mérito da decisão
, buscando fazer prevalecer sua tese de que prestou adequadamente os serviços contratados e de que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela embargada. Contudo, tais questões foram devidamente apreciadas e decididas no acórdão embargado, não se configurando qualquer vício passível de correção via embargos de declaração.

Os embargos de declaração
não se prestam à correção de julgados
com os quais a parte não concorda
, mas apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições internas ou suprir omissões sobre questões que deveriam ter sido apreciadas pelo julgador. No caso em análise, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

A discordância da parte com o entendimento adotado pelo julgador não configura contradição passível de correção via embargos declaratórios.

A condenação em danos materiais foi devidamente fundamentada, considerando-se o valor pago à empresa ré por serviços inadequadamente prestados (R$ 2.500,00) e o valor que a autora foi obrigada a desembolsar para quitar o financiamento e evitar a perda do veículo (R$ 5.000,00), totalizando R$ 7.500,00.

A condenação em danos morais também foi adequadamente fundamentada, considerando-se que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo moral indenizável, uma vez que a autora foi induzida a erro, surpreendida com ação de busca e apreensão e obrigada a mobilizar recursos para evitar a perda do bem.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi estabelecido considerando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade sem configurar enriquecimento sem causa.

A aplicação das súmulas do Superior Tribunal de Justiça mencionadas no acórdão (Súmulas 43 e 362) foi correta e adequada ao caso, estabelecendo os marcos temporais para incidência da correção monetária e juros de mora de acordo com a natureza de cada modalidade de dano.

A condenação em honorários advocatícios foi fixada em percentual adequado (15%) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todos os fundamentos utilizados no acórdão estão devidamente alicerçados na legislação aplicável, especialmente no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, bem como na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A análise das inúmeras demandas existentes contra a empresa embargante e da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público foi relevante para demonstrar a prática reiterada de conduta semelhante, reforçando a conclusão sobre a configuração de propaganda enganosa e prática abusiva.

O acórdão embargado cumpriu adequadamente a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), bem como os requisitos estabelecidos no art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando razões suficientes e adequadas para justificar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025